Tribunal: TJSP
Processo: 1021024-61.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória - Pleito inicial reclamando má-prestação de serviços em câmbio de caminhão - Sentença declarando, de ofício, decadência para as reclamações formuladas pelo autor - Apelação - Afastamento do prazo extintivo, uma vez obstada a sua fluência por força do disposto no art. 26, § 2o, I, da Lei 8078/90 - Revelia da ré - Confissão quanto à matéria de fato –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória - Pleito inicial reclamando má-prestação de serviços em câmbio de caminhão - Sentença declarando, de ofício, decadência para as reclamações formuladas pelo autor - Apelação - Afastamento do prazo extintivo, uma vez obstada a sua fluência por força do disposto no art. 26, § 2o, I, da Lei 8078/90 - Revelia da ré - Confissão quanto à matéria de fato – Obrigação de suportar danos materiais e morais sofridos pelo autor - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021024-61.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante NELSON TEIXEIRA GARCEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PESADÃO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIO PRETO EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021024-61.2018.8.26.0576 -Voto no 15.356
2
VOTO No 15.356
Apelação Cível no 1021024-61.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto / 3a Vara Cível
Apelante: Nelson Teixeira Garcez
Apelada: Pesadão Comércio de Peças e Serviços Rio Preto Eireli
ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação indenizatória -
Pleito inicial reclamando má-prestação de serviços em
câmbio de caminhão - Sentença declarando, de ofício,
decadência para as reclamações formuladas pelo autor -
Apelação - Afastamento do prazo extintivo, uma vez
obstada a sua fluência por força do disposto no art. 26, § 2o,
I, da Lei 8078/90 - Revelia da ré - Confissão quanto à
matéria de fato Obrigação de suportar danos materiais e
morais sofridos pelo autor - Sentença reformada Recurso
provido.
Reconhecida decadência, a r. sentença
proferida a fl. 58/9 julgou improcedente ação proposta por
Nelson Teixeira Garcez contra Pesadão Comércio de Peças e
Serviços Rio Preto Eireli ME, condenando o autor em despesas
processuais, com a ressalva da gratuidade que lhe fora deferida.
Apela o autor, pretendendo a modificação do
julgado, sustentando haver comprovação da má prestação dos
serviços pela ré, assim como dos prejuízos suportados com novo
conserto do câmbio do caminhão. Pugna pelo acolhimento dos
pedidos iniciais.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021024-61.2018.8.26.0576 -Voto no 15.356
3
Este o relatório adotado, no mais, o da r.
sentença.
O recurso comporta provimento, afastando-se o
reconhecimento de decadência, efetuado de ofício, pois o réu não
contestou a ação, o que operou confissão quanto a matéria de
fato articulada na petição inicial.
Com efeito ali se mencionou que os reparos
imperfeitos no câmbio do veículo, que obrigaram o autor a
contratar novamente os serviços em outra empresa, foram
comunicados à ré, o que obstou a decadência, “ex vi do disposto
no art. 26, § 2o, da Lei 8078/90.
A negativa dela em responder pela imperfeição
do serviço tinha que ser comunicada de forma inequívoca.
E, no mais, como dito, há confissão ficta quanto
à matéria de fato trazida pelo autor em seu requerimento inicial.
Os serviços foram prestados com imperfeição,
obrigando à contratação de outra empresa, que cobrou
R$11.856,68 para a reparação cabal do câmbio e o autor ainda
despendeu R$.2.400,00, com guincho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021024-61.2018.8.26.0576 -Voto no 15.356
4
A situação vivenciada pelo autor, que se viu
privado da utilização de seu caminhão, em razão da má
prestação dos serviços pela ré, tendo título protestado e nome
negativado, ultrapassava o mero dissabor, de tal arte que,
observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
afigura-se suficiente, aqui, a fixação de uma indenização de R$
3.000,00 (cinco mil reais) para a reparação extrapatrimonial.
Julga-se a ação procedente, em parte, para o
fim de condenar a ré em R$.14.256,68, atualizados do
desembolso e mais R$3.000,00, atualizados desta data, tudo com
juros de mora contados da citação, custas processuais e
honorários de advogado de 12% do total devido.
Declara-se a anulação de protestos lançados
pela ré e o cancelamento de eventuais títulos de crédito ou
parcelas combinadas para os serviços por ela realizados.
Em face do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)